Tribunal: TJSP
Processo: 1503505-38.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Manutenção – Existência de comprovação da ocorrência de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Cumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Recurso da Municipalidade não provido.